Tribunal: TJMT
Processo: 1029401-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO RECORRENTE. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id. 135739769), datado de 11/07/2018 e assinado pelo autor, referente a dívida no valor de R$ 2.843,08 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), parcelado em 24 x de R$ 175,40 (cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), com primeiro vencimento em 11/08/2018, através de débito em conta corrente. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.
3. Comprovado pela recorrida a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia ao autor a demonstração da adimplência com relação as parcelas em aberto, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.
4. A sentença, portanto, não merece reforma, uma vez que diante dos documentos colacionados pela reclamada, houve a prova cabal da contratação dos serviços e da legitimidade do débito levado à negativação, sendo nítido, assim, que o reclamante alterou a verdade dos fatos, com o propósito de obter vantagem indevida.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029401-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREY MARCOS DA SILVA DANTAS - CPF: 388.683.888-98 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022